Tribunal: CARF
Processo: 10840.721688/2019-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.721688/2019-45
RESOLUÇÃO
2301-001.068 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICARDO MARCHI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Marcelo de Sousa Sateles (suplente designado) e Diogo Cristian
Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o processo de impugnação à notificação de lançamento de imposto de
renda de pessoa física, resultante de procedimento de revisão de declaração de
ajuste do exercício 2015, ano-calendário 2014, por meio da qual cancelou o
imposto a restituir declarado de R$1.954,41 e exige o crédito tributário de
R$28.247,93, assim discriminado:
(...)
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.068 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721688/2019-45
2
- De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foi apurada a seguinte infração:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com vínculo e ou sem vínculo empregatício
ou de Rendimentos de Aposentadoria ou pensão.
Conforme Dirf, da Proc Geral do Estado, o contribuinte omitiu rendimentos de
R$137.825,24. Alega que seriam rendimento de terceiros, tributados na Pessoa
Jurídica, da qual é sócio, mas deixou de trazer qualquer elemento comprobatório
do alegado. Também omite R$ 1.021,95, pagos pelo SPPREV. Alega que esses
rendimentos são isentos, face moléstia grave. Intimado, não apresenta laudo
médico apontando moléstia relacionada pelo legislador, caracterizando moléstia
grave.
(...)
Cientificado do lançamento em 26/03/2019 (fl. 39), o contribuinte, apresentou
impugnação em 12/04/2019.
Alega que no presente processo há cerceamento de defesa pois não há
identificação da origem dos valores considerados omitidos, o que implica na
impossibilidade do pleno exercício do direito de defesa do impugnante.
Informa que é advogado e patrocina diversas demandas em razão das quais
recebeu valores de terceiros. Salienta que sem a correta identificação da origem
de tais valores (número dos processos), fica impossível exercer sua plena defesa.
Entende que caberia a fiscalização verificar junto as fontes pagadoras qual a
origem destes valores, especificando um a um os recebimentos.
Sustenta que não procede a alegação de omissão de receitas pois os valores
recebidos foram repassados a terceiros em função de sua profissão - advogado.
Para comprovar o alegado entende que o julgamento deve ser convertido em
diligência para intimação das fontes pagadoras com especificação do recebimento
no exercício como datas, valores, processo judicial.
Afirma ainda que, eventuais valores recebidos a título de honorários advocatícios
em função do ajuizamento de tais ações, foram recebidos diretamente na conta
corrente da pessoa jurídica da qual o requerente faz parte, sendo que sequer os
valores transitaram em sua conta corrente.
Contesta a utilização da taxa selic no cálculo dos juros moratórios e sustenta que
a multa aplicada é confiscatória.
Salienta ainda que não há previsão para incidência de juros sobre a multa de
ofício.
Pede o acolhimento da impugnação e que o lançamento seja julgado
improcedente.
A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente (fls. 51/60).
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.068 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721688/2019-45
3
Foi apresentado recurso voluntário, de forma tempestiva, baseado nos mesmos
argumentos constantes da impugnação.
Em 05/10/2023, o julgamento foi convertido em diligência, nos seguintes termos:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando a similaridade fática, adoto, como razões de decidir, o voto do
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, nos autos do processo
10840.722470/2011-51:
Como se vê, c cm resumo, o Contribuinte defende, desde a fiscalização, que
os valores supostamente omitidos não se traiam de rendimentos próprios,
mas sim de terceiros ou da sociedade dc advogados da qual faz parte,
sendo impossível a demonstração de forma individualizado, uma vez que
não foram identificados os processos judiciais c os respectivos valores que
compõem os montantes informados nas DIRFs apresentadas pelas fomes
pagadoras.

Registre-se, pela sua importância que, nos autos do processo administrativo
n 10840.720375/2008-17, em nome do mesmo Contribuinte, referente ao
Ano-Calendário 2005, após a conversão do julgamento em diligencia, para
que as fontes pagadoras sejam inumadas a especificar
pormenorizadamente os rendimentos constantes destes autos (se
proveniente de ações judiciais, especificar a data do pagamento, a conta
bancária de crédito, as valores e o número do processo judicial), o
Contribuinte logrou acostar aqueles autos vasta documentação, composta -
em grande parte - por alvarás de levantamento e extratos bancários, tendo
sido dado provimento ao seu recurso voluntário, nos termos do Acórdão n
2101-003.176, não tendo a Fazenda Nacional recorrido dessa decisão.

Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do
processo administrativo fiscal, bem como cm face do precedente objeto do
PAF 10840.720375/2008-17, entendo ser imprescindível, no caso vertente,
a conversão do presente julgamento em diligencia para a Unidade de
Origem para que a autoridade administrativa fiscal adote as seguintes
providências;

(i) intime as fontes pagadoras para especificar, de forma pormenorizada, os
rendimentos constantes destes autos, detalhando, dentre outras, as
seguintes informações: se provenientes de ações judiciais, especificar a
data do pagamento, a conta bancária de crédito, os valores c o número do
processo judicial;
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.068 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721688/2019-45
4
(ii) analisar os documentos que eventualmente serão apresentados pelas
fontes pagadoras, verificando se os mesmos tem o condão de elidir, no
todo ou em parte, o presente lançamento fiscal. Elaborar, se for o caso,
novo demonstrativo fiscal, destacando os valores excluídos e/ou mantidos
na autuação;

(iii) consolidar o resultado da diligencia em Informação Fiscal conclusiva, da
qual deverá ser dada ciência ao contribuinte pura, querendo, apresentar
manifestação no prazo de 30 dias:

(iv) após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do
julgamento do recurso voluntário.
Isto posto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
Unidade de Origem, para que esta adote as supracitadas providências.
Do resultado da diligência, que deverá ser consolidado em informação fiscal, o
contribuinte deverá ser intimado para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.
Em decorrência, foi elaborado o Termo de Informação e Intimação Fiscal PF no
004/2004 (fls. 143 a 147), o qual constatou:
INFORMAÇÃO
A- No caso dos rendimentos pagos pela PROCURADORIA GERAL DO ESTADO,
seguem, anexos ao presente Termo, cópia do COMPROVANTE DE RENDIMENTOS
PAGOS, datado de 29/01/2024, com Informações Complementares relativas a
cada um dos rendimentos pagos, bem como, cópia dos DEMONSTRATIVO DE
PAGAMENTO, onde o contribuinte, ora, é apontado como advogado, ora, como
credor, todos emitidos pela PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, discriminando
cada um dos 17 (dezessete) rendimentos pagos ao contribuinte, no total de R$
137.825,24, juntadas às fls. 112 até 135, do Processo n° 10840.721688/2019-45,
acima referenciado, onde verificamos o Objeto / Natureza dos rendimentos, como
Verbas de sucumbência/ e / ou. Contencioso Servidores públicos - VERBAS
TRIBUTÁVEIS - Verbas em Geral, Honorários) ; a data do depósito bancário;
Identificação do Banco, Agência bancária, e, da Conta bancária, onde foi feito o
depósito; o Devedor; o Número Processo/ano; o Número do Processo de Origem;
Comarca, Tribunal, e, Vara da Fazenda Pública.
B- No caso do rendimento pago pela SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV, segue,
anexo a este Termo, cópia do COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS, emitido,
em 29/01/2024, pela SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV, com Informações
Complementares sobre o rendimento apontado como omitido, no valor de R$
1,021,95, juntada às fls. 114, do Processo n° 10840.721688/2019-45, acima
referenciado, onde verificamos que referido rendimento tem origem em de
verbas de ação judicial, vinculada ao Processo 0037740-18.200 9.8.2 6.0053, da
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.068 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721688/2019-45
5
Comarca da Capital - Foro HELY Lopes - 5a Vara da Fazenda Públicas, e, foi
depositado em 19/12/2014.
Assim, esta fiscalização verifica que, caso o contribuinte não venha a apresentar
provas em contrário, o lançamento tributário deve ser mantido da forma que foi
constituído.
Entretanto, se for de seu interesse, o contribuinte poderá se manifestar sobre os
referidos rendimentos, e, se for o caso, comprovar : 1- quem é o sujeito passivo
de cada um desses 18 (dezoito) rendimentos, bem como, 2- poderá comprovar
que esses rendimentos foram transferidos aos já referidos terceiros, ou, quando
for o caso, para a Sociedade de Advogados, pessoa jurídica com CNPJ
44.230.464/0001-60, da qual informa fazer parte.
INTIMAÇÃO
Face ao exposto, fica o contribuinte acima identificado, INTIMADO a manifestar—
se sobre as informações ora apresentadas, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a
partir do recebimento deste Termo, e, se for o caso, no mesmo prazo, apresentar
elementos/documentos abaixo especificados(Item 1, a, b, c), que possam
comprovar suas alegações:
Item 1 - Em relação aos Rendimentos informados em Dirf, como pagos ao
contribuinte, pela PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 71.584.833/0002-76, no
valor de R$ 137.825,24, com IRRF de R$ 22.796,11, bem como, pagos pela SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV, CNPJ 09.041.213/0001-36, no valor de R$ 1.021,95,
discriminados, um a um, nos Comprovantes de Rendimentos Pagos, e,
Demonstrativos de Pagamentos, cujas cópias seguem anexas a este Termo,
apresentar:
a) Quando for o caso, documentos que comprovem que referidos rendimentos
são rendimentos de terceiros, ou, são rendimentos da Sociedade de Advogados
da qual era sócio, conforme anteriormente alegado pelo contribuinte;
b) quando for o caso, comprovar que esses rendimentos foram transferidos aos
referidos terceiros, ou, para a Sociedade de Advogados a que pertencia, conforme
alegado anteriormente pelo contribuinte.
c) Nos casos onde o contribuinte pretende demonstrar que os referidos
rendimentos são da Pessoa Jurídica (Sociedade de Advogados) a que pertencia,
apresentar elementos que demonstrem a existência de Procuração, ou,
Substabelecimento, para a referida Sociedade de Advogados, ou, Procuração
outorgada individualmente ao causídico, indicando a sociedade de advogados de
que faça parte, devidamente inserida no processo judicial que determinou o
pagamento do rendimento, conforme previsto, inclusive, no parágrafo terceiro,
do artigo 15, da Lei número 8.906/1994(Estatuto da OAB).
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.068 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721688/2019-45
6
Ressaltamos que, nos termos da legislação tributária, os acordos particulares,
entre o advogado, clientes, e, a Sociedade de Advogados, não interferem na
definição do sujeito passivo das obrigações tributárias.
Os itens acima (la, lb, e, lc) deverão ser respondidos INDIVIDUALMENTE de
forma clara e precisa.
A resposta à presente intimação deverá ser prestada por escrito, datada e
assinada pelo(a) contribuinte, ou representante legal, com indicação dos
elementos que estão sendo apresentados.
Os elementos solicitados na presente intimação, deverão ser encaminhados ao
Auditor-Fiscal signatário do presente Termo:
(...)
Ressaltamos, por fim, que as cópias dos COMPROVANTE DE RENDIMENTOS
PAGOS, bem como, dos DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO, juntadas às fls.
112/135, do Processo n° 10840.721688/2019-45, acima referenciado, fazem parte
integrante e, inseparável deste Termo.
Em resposta, o recorrente se manifestou às fls. 159 a 206, juntando a
documentação comprobatória das fls. 208 a 732.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, em resposta ao Termo de Informação e Intimação Fiscal PF no
004/2004 (fls. 143 a 147), o recorrente se manifestou às fls. 159 a 206, juntando a documentação
comprobatória das fls. 208 a 732.
Assim, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
Unidade de Origem para que analise todos os documentos apresentados e apresente relatório
conclusivo, inclusive tratando, se for o caso, de eventual impacto da tributação pela sistemática de
rendimentos recebidos acumuladamente.
O contribuinte deverá ser cientificado da diligência realizada com reabertura de
prazo para sua manifestação.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.068 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721688/2019-45
7

Fl. 745
DF CARF MF
Original